Tribunal: TJDFT
Processo: 0730144-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730144-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LYDIANNE SALVINO SANTOS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. VEÍCULO. COISA JULGADA EM RELAÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A restituição de bens no processo penal somente pode ocorrer quando for incontroversa a propriedade dos objetos apreendidos e eles não interessarem mais ao processo, mesmo depois de transitada em julgado a decisão que decretou o perdimento, se pertencerem a terceiro de boa-fé prejudicado, a teor dos artigos 118, 119 e 120, do Código de Processo Penal. 2. Para que uma decisão seja alcançada pela imutabilidade da coisa julgada, deve haver identidade das partes, do pedido e da causa de pedir. No presente caso, a apelante não é parte no processo principal, logo, não se operou, em relação a ela, terceira prejudicada, a coisa julgada. 3. Demonstrado o vínculo entre o automóvel e o genitor da apelante, suposto “cabeça” da organização criminosa, e que sua transferência para a apelante (“laranja”) ocorreu para ludibriar as autoridades no curso de investigação policial, não há falar em restituição. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 118, 119 e 120, todos do Código de Processo Penal, pugnando para que lhe seja devolvido veículo de sua propriedade. Aduz que estão preenchidos os requisitos da legislação penal, no sentido de que restando comprovado que o bem pertence a terceiro de boa-fé e que este não estava envolvido em fato criminoso, bem como verificado que a apreensão não interessa ao processo principal como meio de prova, impõe-se sua restituição ao legítimo proprietário. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado deste tribunal de justiça e do TJGO, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 118, 119 e 120, todos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso em tela, em análise dos documentos acostados aos autos, em cotejo com as provas contidas na ação penal no 0708770-05.2019.8.07.0001, em que se decretou a perda do veículo pretendido, não comprova de forma cristalina que ele foi adquirido de forma lícita e que não interessam mais ao processo. Em verdade, os elementos demonstram que JOÃO BATISTA e demais réu realizavam diversos atos ilícitos, inclusive por meio de “laranjas”, voltados para a realização de fraudes comerciais na casa de milhões de reais (ID 37435210 - Pág. 5, autos principais), circunstâncias que inviabilizam a restituição do bem postulado, pois, ainda que LYDIANNE seja a proprietária legal do veículo, a própria Defesa explicou que foi adquirido por seu genitor, JOÃO BATISTA. (...) Destarte, demonstrado o liame entre o veículo e o genitor da apelante, suposto “cabeça” da organização criminosa, e que sua transferência para LYDIANNE (“laranja”) ocorreu para ludibriar as autoridades, no curso de investigação policial, não há falar em restituição” (ID 40812338 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgRg no AREsp n. 2.130.921/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). Ademais, quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que “Os precedentes do mesmo Tribunal não podem servir de paradigma para configuração do dissídio em razão do óbice da Súmula n.o 13 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.939.870/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030